Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-90.2021.8.11.0105
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000372-90.2021.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDERSON DONIZETE TEODORO (APELANTE), EDERSON DONIZETE TEODORO - CPF: 115.040.221-06 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE JOSE GONCALVES - CPF: 021.808.081-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GONÇALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA GONCALVES CORREIA - CPF: 860.554.452-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIVÃ DA CUNHA OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000372-90.2021.8.11.0105

APELANTE: EDERSON DONIZETE TEODORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU DENUNCIADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PRONUNCIADO PELO HOMICÍDIO TENTADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – POSTULADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA SURPRESA – INEQUÍVOCA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REQUESTADO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA PELA PGJ – DESCABIMENTO – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO APELO – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – SÚMULA 160 DO STF –OCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
–
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“Configura violação ao princípio da correlação a imputação de circunstância qualificadora não descrita na denúncia, ainda que prevista no mesmo inciso de outra descrita na exordial, uma vez que o réu se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação. Portanto,
in casu
, de rigor o afastamento da qualificadora do crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa”
[TJMT, N.U 0000453-56.2018.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/6/2019, Publicado no DJE 13/6/2019].

“Ao contrário do que ocorre nos recursos dotados de efeito devolutivo amplo, no recurso em sentido estrito, o exame limita-se às teses efetivamente arguidas nas alegações recursais”
[STJ, AgRg no HC n. 891.649/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024].

A inexistência de irresignação ministerial em face do equívoco perpetrado pelo juízo de origem na pronúncia proferida, desautoriza o reconhecimento de ofício de sua nulidade, sobretudo por se mostrar prejudicial aos interesses da defesa.

O reconhecimento de ofício da decisão de pronúncia, em recurso exclusivamente defensivo, além de contrariar o enunciado contido na Súmula 160 do STF, implica também em inequívoca
reformatio in pejus
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000372-90.2021.8.11.0105

APELANTE: EDERSON DONIZETE TEODORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ederson Donizete Teodoro, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Colniza, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima [inciso IV do § 2o do art. 121 do CP].

A Promotoria de Justiça de Colniza requer a manutenção da decisão hostilizada, corrigindo-se o erro material detectado.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela decretação de nulidade da pronúncia, com a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que outra seja proferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000372-90.2021.8.11.0105

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, suscita a ofensa ao princípio da correlação, ao argumento de que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e pronunciado por homicídio tentado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

Pondera que
“não há como desconsiderar a lesão ao princípio da congruência entre a denúncia e a pronúncia, o que gera nulidade absoluta”
, manifestando-se pela decretação de nulidade da pronúncia, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida, com observância ao princípio da correlação.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo perspicaz Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, não se mostra cabível a decretação de nulidade da decisão hostilizada nos moldes pretendido, uma vez que, consoante assente entendimento jurisprudencial,
“Ao contrário do que ocorre nos recursos dotados de efeito devolutivo amplo, no recurso em sentido estrito, o exame limita-se às teses efetivamente arguidas nas alegações recursais”
[1]
.

Cito, ainda, outros precedentes do STJ, no sentido de que
“O conhecimento do recurso em sentido estrito é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões”
[2]
, destacando que
“A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a análise a ser realizada no julgamento de recurso em sentido estrito fica limitada às questões suscitadas nas razões recursais”
[3]
.

Na hipótese vertente, nenhuma das partes alegou a nulidade da pronúncia por força da ofensa ao princípio da correlação.

Forte em tais razões, não cabe a este Sodalício, nesta quadra processual, reconhecer,
de ofício
, tal nulidade, determinando que outra decisão seja proferida com observância ao princípio da congruência.

De mais a mais, não possui a menor plausibilidade a tese sustentada pela Promotoria de Justiça de Colniza, segundo a qual se visualiza na sentença objurgada simples
erro material
na tipificação da qualificadora levada a efeito pelo juízo de origem.

Absolutamente.

Não ignoro que
“O acusado não se defende da capitulação dada ao crime na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o instituto da
emendatio libelli
permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia”
[4]
.

No entanto, verifica-se, indene de dúvidas, que o recorrente foi pronunciado por circunstâncias fáticas não descritas na exordial acusatória.

Explico.

A Promotoria de Justiça de Colniza denunciou o recorrente,
Ederson Donizete Teodoro
, vulgo “Pixote”, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo
motivo fútil
[art. 121, § 2o,
inciso II
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consignando
“que o denunciado tentou ceifar a vida da vítima, vez que esta interveio em sua conversa, agindo, portanto, por motivo fútil e desproporcional”
.

Percebe-se que, em momento algum, a exordial acusatória descreveu qualquer
circunstância fática
a justificar a presença da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O máximo que pude apreender da denúncia foi a afirmação de que,
“nas circunstâncias acima descritas, ao avistar o denunciado e um colega conversando, de forma alterada, a vítima aproximou-se para apartá-los, oportunidade em que o denunciado, irresignado, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade”
.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de primeira instância não fez qualquer menção acerca da existência da qualificadora do
motivo fútil
.

Em contrapartida, reconheceu a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, assim fundamentando:

“Ademais, há indícios suficientes de que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi
surpreendida pelo réu
,
desarmada
,
sem esperar o ataque
,
reduzindo-lhe as chances de reação ou fuga
.

Ressalto que, em relação à qualificadora, não havendo prova cabal para o seu afastamento, deve ser mantida, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
, já que a dúvida substantiva milita em favor da sociedade nesta fase processual.

A prova produzida não autoriza o afastamento da qualificadora descrita na denúncia, cabendo aos jurados, portanto, em plenário, analisando as alegações da defesa, decidir sobre tal aspecto, em caso de condenação, sendo vedado ao Juízo tolher a competência constitucional”.

A toda evidência, a fundamentação aduzida pelo juízo singular, ao contrário do assinalado pela Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, não possui qualquer correlação com o
motivo fútil
, não se tratando, portanto, de mero erro material, consoante assinalado.

O que se viu foi uma verdadeira inclusão na sentença de pronúncia de
qualificadora
não prevista na exordial acusatória, ensejando claramente ofensa ao princípio da correlação.

Conforme já decidiu este Sodalício,
“Configura violação ao princípio da correlação a imputação de circunstância qualificadora não descrita na denúncia, ainda que prevista no mesmo inciso de outra descrita na exordial, uma vez que o réu se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação. Portanto, in casu, de rigor o afastamento da qualificadora do crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa”
[5]
.

A propósito, vale ressaltar que o STJ, analisando situação muito semelhante a ora enfrentada, decidiu que o reconhecimento da nulidade da pronúncia, de ofício, além de ir de encontro com o enunciado contido na Súmula n. 160 do STF
[6]
, também implicaria em
reformatio in pejus
.

Na hipótese julgada pelo STJ, acima referida, o TJMT havia reconhecido, de ofício, a nulidade da pronúncia, em razão da carência de fundamentação, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que outra fosse proferida.

O Ministro Félix Fischer, na decisão monocrática proferida em 24/6/2019, nos autos do Recurso Especial n. 1.804.157/MT, com propriedade, consignou:

“Importante ressaltar, inicialmente, que os recursos no processo penal são munidos do efeito devolutivo, por meio do qual toda a matéria posta em discussão perante o Poder Judiciário, ou apenas parte dela, é levada à apreciação do órgão recursal competente, consagrando-se a garantia ao duplo grau de jurisdição, tratando-se da aplicação do princípio resumido no brocardo
tantum devolutum quantum appellatum
, que se refere à extensão do conhecimento da irresignação.

Desta feita, o efeito devolutivo do recurso em sentido estrito encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

[...]

Na espécie, a eg. Corte Estadual, anulou a decisão de pronúncia por fundamento que sequer foi aventado pelo Ministério Público em recurso próprio, e nem mesmo pela Defesa nas razões recursais, ampliando, assim, o efeito devolutivo do reclamo, e agravando, independentemente de provocação, a situação do recorrente, procedimento que caracteriza indevida
reformatio in pejus

e que constitui manifesta afronta ao
enunciado da 160 do Supremo Tribunal do Federal
, que assim dispõe:

‘É nula a decisão que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício’.

Sobre o assunto, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes advertem que:

‘[...] de forma geral, não pode o tribunal, em face do princípio da personalidade dos recursos, fixado no art. 574 CPP, combinado com o art. 599, decidir além do que foi pedido pela parte e em seu prejuízo, impedindo-se, com isso que, ‘em recurso da defesa, (...) venha a sua situação a ser agravada (art. 617 CPP)’, acrescentando que ‘também não pode o tribunal julgar além do que foi pedido em recurso da acusação, prejudicando o acusado’ (Recursos no processo penal. 6a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 122)”
.

Nesse diapasão, diante do equívoco perpetrado pelo juízo de origem, caberia ao órgão de acusação interpor o recurso cabível, objetivando o saneamento da irregularidade constatada, ainda que fosse necessária a decretação de nulidade do ato praticado.

Porém, a Promotoria de Justiça de Colniza quedou-se inerte, não se insurgindo contra a equivocada pronúncia proferida, razão pela qual é defesa a este Tribunal, em sede recursal, reconhecer a nulidade suscitada pela PGJ e determinar a prolação de outra decisão.

Urge salientar que,
mutatis mutandis
, este Tribunal já enfrentou situação semelhada, decidindo que
“o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente reabertura da instrução criminal, seria um ato prejudicial ao acusado, valendo-se do próprio intento deste em beneficiar-se em sede de recurso em sentido estrito, interposto exclusivamente pela defesa”
, conforme se vê no precedente abaixo:

“Pela leitura da denúncia e da pronúncia, verifica-se que a narrativa dos fatos deduzida pela acusação não corresponde à imputação de prática de crime com dolo eventual, mas, sim, com culpa.

Sendo assim, o fato de o recorrente ter sido pronunciado por dolo eventual caracteriza ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre denúncia, pronúncia e eventuais quesitos para julgamento pelo conselho de sentença, o que constituí nulidade absoluta, não estando sujeita à preclusão e cujo prejuízo é presumido.

O simples reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia ainda permitiria em tese a reabertura da instrução criminal na origem mediante a efetiva aplicação do instituto da
mutatio libelli
, situação ainda mais gravosa ao réu, porquanto teria que passar novamente pela incerteza de uma persecução penal.

Assim, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento na Súmula n. 160, de que o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente reabertura da instrução criminal, seria um ato prejudicial ao acusado valendo-se do próprio intento deste em beneficiar-se em sede de recurso em sentido estrito, interposto exclusivamente pela defesa”
[7]
.

Aplicando-se idêntico raciocínio ao caso em análise, a decretação de nulidade da pronúncia seria absolutamente prejudicial ao acusado, haja vista que em novo e hipotético pronunciamento o juízo de origem poderia reconhecer a qualificadora do motivo fútil, circunstância esta não verificada na sentença hostilizada, e cuja omissão não foi impugnada pela acusação em recurso próprio.

Convém rememorar que estamos diante de recurso
exclusivamente
defensivo, inexistindo qualquer impugnação – seja da defesa ou da acusação – no sentido de se decretar a nulidade da pronúncia, razão pela qual a única solução plausível para o caso em questão seria o acolhimento da pretensão recursal defensiva, determinando a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto manifestamente improcedente, com sua pronúncia pelo crime de homicídio simples em sua modalidade tentada.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, ficando o recorrente,
EDERSON DONIZETE TEODORO
, pronunciado pela prática do crime de homicídio
simples
em sua forma tentada [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], mantendo-se inalterados os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 891.649/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 774.881/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.

[3]
STJ, HC n. 621.361/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 19/3/2021.

[4]
TJMT, N.U 1016200-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/5/2020, Publicado no DJE 21/5/2020.

[5]
TJMT, N.U 0000453-56.2018.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/6/2019, Publicado no DJE 13/6/2019.

[6]
STF, Súmula 160:
“É nula a decisão que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”
.

[7]

TJMT, N.U 1012088-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024